Tribunal: TJSP
Processo: 1034978-74.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimo consignado não reconhecido.
Refinanciamento – Parte do valor utilizado para quitação de dívida - Biometria facial, ausência de divergência de dados e de geolocalização - Comprovante de transferência do valor para conta de titularidade da parte - Contratação comprovada.
Negado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimo consignado não reconhecido.
Refinanciamento – Parte do valor utilizado para quitação de dívida - Biometria facial, ausência de divergência de dados e de geolocalização - Comprovante de transferência do valor para conta de titularidade da parte - Contratação comprovada.
Negado provimento ao recurso.